Tribunal: TJDFT
Processo: 0005961-81.2018.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO DE FAMÍLIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DE ADOÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PERDA DO PODER FAMILIAR. AÇÃO RESCISÓRIA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. FAMÍLIA EXTENSA. VÍNCULO AFETIVO CONSOLIDADO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. PRINCÍPIOS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PROTEÇÃO INTEGRAL. O interesse de agir nada mais é do que a utilidade do provimento buscado pela parte. Há interesse processual do apelante na medida em que eventual provimento do recurso mostra-se útil, tendo em vista que pretende suspender a eficácia da sentença recorrida, que concedeu a adoção do menor aos apelados, até que haja o julgamento da ação rescisória ajuizada com o escopo de afastar a destituição do poder familiar da genitora do adotando. O Estatuto da Criança e do Adolescente é composto por princípios e regras baseados no princípio da proteção integral, consagrado no artigo 1o, da Lei 8.069/90, em consonância com o artigo 227, caput, da Constituição Federal, que representa o metaprincípio da prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente. Deve ser realizada a interpretação sistemática dos dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente, levando em consideração os princípios que regem esse microssistema, como o da proteção integral, prioridade absoluta e melhor interesse da criança e do adolescente. Constatado, no caso, que a adoção da criança pela família extensa é a solução que melhor atende aos princípios mencionados, deve ser confirmada a sentença que julgou procedente o pedido dos requerentes.